Tribunal: TJDFT
Processo: 0746328-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. (1) cdc. aplicação. súmula 608 stj. (2) doença preexiste. notificação prévia ao beneficiário. inexistência. má-fé não comprovada. ato ilícito DA OPERADORA. súmula 609 stj. contrato. cancelamento. impossibilidade. (3) dano moral. inexistência. INEXECUÇÃO CONTRATUAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL. IMPROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. RECONHECIDA. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, segundo a Súmula 608 do STJ. 1.1. Quando a seguradora/operadora não for constituída nesta modalidade, além da incidência das normas deste Código, deve a resolução do mérito ser empreendida à luz do Código Civil, da Lei n. 9.656/1998, bem como dos regulamentos exarados pela ANS.
2. Não estando demonstrada a má-fé do beneficiário em omitir da operadora doença preexistente, no momento da contratação, aliado a inexistência de notificação prévia em sede de procedimento administrativo de “alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário”, o cancelamento do contrato de plano de saúde ou a suspensão da prestação dos serviços correlatos configura ato ilícito da operadora e a prestação de um serviço defeituoso, nos termos do art. 14, § 1o, I, do CDC, c/c, art. 11, caput e parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998, c/c, Súmula 609 STJ, c/c, arts. 15, caput, e 16, caput, ambos da Resolução ANS n. 558/2022.
3. O inadimplemento contratual de seguradora/operadora de plano de saúde, por si só, não enseja o dever de indenizar a título de dano moral quando inexiste aptidão para lesionar direito de personalidade.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada em parte. Pedido indenizatório por danos morais julgado improcedente. Pedido cominatório mantido. Sucumbência recíproca e não equivalente reconhecida. Honorários fixados. Exigibilidade suspensa em desfavor da Autora. Gratuidade deferida na origem.